Tribunal: CARF
Processo: 13971.720636/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720636/2011-05
ACÓRDÃO
9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
KARSTEN S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE ITR. DEVER DE COMPROVAÇÃO
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, cabe ao
contribuinte declarar e recolher o imposto, sujeito a futura verificação,
sendo que, uma vez solicitado, em procedimento regular de fiscalização,
deve o declarante comprovar a existência das áreas por ele declaradas
como não passíveis de tributação, assim como, quanto ao cumprimento
dos requisitos normativos autorizativos à fruição do benefício fiscal.
DITR. ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
Cabe ao sujeito passivo, em eventual procedimento de fiscalização, a
comprovação, da existência das áreas por ele declaradas na DITR como não
passíveis de tributação, assim como, do cumprimento dos requisitos
normativos autorizativos para fruição do benefício fiscal, não sendo correta
a interpretação de que o já revogado § 7o, do art. 10, da Lei no 9.393, de
1996, daria guarida à negativa de apresentação de qualquer documento
comprobatório, uma vez que se refere à dispensa prévia no momento da
declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
2
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernada Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, contra o Acórdão no
2401-007.695 (e.fls. 269/280) da 1a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN
declarado pela contribuinte.
Regularmente notificado, o sujeito passivo apresentou a impugnação de e.fls.
89/110, que foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 124/137.
Inconformado com a decisão da DRJ/CGE, o autuado apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 143/172, onde suscita preliminar de nulidade da Notificação Fiscal, alegando
cerceamento de defesa, bem como questionou a alteração do Valor da Terra |Nua (VTN)
declarado, alterado com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT). Argumenta ser sistema
restrito a servidores da Receita Federal e que a base de cálculo não teria sido indicada pela
fiscalização, pois, a Notificação teria apontado apenas o VTN já calculado, não sendo informado
qual seria o valor por hectare arbitrado para o imóvel, bem como, observou que o lançamento
deve necessariamente determinar a matéria tributável. Quanto ao mérito, aduz que caberia à
autoridade lançadora comprovar que seria incorreta a declaração de ITR apresentada,
discordando de que a contribuinte deveria ter comprovado os dados glosados. A recorrente
prosseguiu em sua discordância afirmando que não houve questionamento, por parte da
fiscalização, da existência da Áreas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada (AUL) do
imóvel, resumindo-se o lançamento à ausência de comprovação, por parte da interessada, não
sendo nem mesmo alegado que seriam improcedentes as informações constantes na declaração.
Questionou a exigência da apresentação do Ato Declaratório Ambiental, entre outros argumentos,
reiterou a não necessidade de prévia comprovação da declaração, uma vez que toda a ARL
existente no imóvel deveria ser considerada isenta do ITR. Acrescentou que o VTN do imóvel seria
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
3
exatamente aquele declarado e que ignoraria como foi apurado o valor arbitrado. Finalmente,
questiona a progressividade das alíquotas, a multa aplicada na autuação e a utilização da Taxa
SELIC para cálculo de juros de mora.
Em primeira análise, a 1a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento em diligência, para que:
I) a autoridade competente anexe aos autos as informações do SIPT, para o exercício em análise,
que embasaram o procedimento fiscal em apreço, assim como junte também a declaração de ITR
(DITR); II) a autoridade competente explicite a origem do valor utilizado para arbitramento do
VTN, bem como, a divergência entre o valor arbitrado e o constante da tela SIPT; III) confirme se o
município que consta da localização seria o mesmo dos documentos de registro/matrícula, assim
como, se seria o munícipio que serviu de parâmetro para o VTN arbitrado; e IV) confirmar a
existência do SIPT para o período em questão, relativo ao município de localização do imóvel e,
caso existente, anexação aos autos da tela do SIPT.
Em atendimento à diligência determinada, a autoridade fiscal lançadora
apresentou o Relatório de Diligência Fiscal de e.fls. 241/242. Sendo o sujeito passivo cientificado
do resultado da diligência e instado a se manifestar, apresentou o expediente de e.fls. 249/254,
onde reitera os argumentos trazidos em seu Recurso Voluntário, requerendo o seu provimento.
A 1a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, decidiu por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, restabelecendo o VTN declarado, nos termos do Acórdão no 2401-007.695, de
04/06/2020 (e.fls. 269/280), ora objeto de Recurso Especial do contribuinte. O acórdão recorrido
apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo
142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE
FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da
área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte
demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 122.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
4
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer o VTN declarado pela contribuinte. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 2401-007.694, de 04 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo
13971.720212/2008-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Foram interpostos Embargos de Declaração pelo sujeito passivo, rejeitados pelo
Despacho de Admissibilidade de Embargos de e.fls. 305/310, de 22/12/2020.
Na sequência, foi interposto Recurso Especial pelo sujeito passivo (e.fls. 319/358),
insurgindo-se quanto a decisão do acórdão recorrido, argumentando que a Turma Ordinária teria
divergido da decisão tomada por outros Colegiados deste CARF, no que toca nos seguintes pontos:
a) nulidade parcial do acórdão; b) caberia ao fisco comprovar que seria incorreta a declaração de
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
5
ITR apresentada pelo recorrente; c) a Declaração de ITR não depende de comprovação; d) o fisco
não questionou em nenhum momento a existência da área de reserva legal; e) a área de reserva
legal é aquele apontada no Laudo Técnico de Avaliação juntado aos autos; e f) a averbação do
Registro de Imóveis não é condição à isenção. Argumenta que o despacho que rejeitou os
Embargos de Declaração teria confirmado a existência de omissões (fundamentos não analisados),
posto que consta expressamente, em tal despacho, que “O fato do acórdão não abordar cada
ponto específico da linha argumentativa do recorrente não configura omissão, pois tal
procedimento está contido na seara do livre convencimento de quem julga”. Alega também, que
nos paradigmas o entendimento é de que representa nulidade por cerceamento de defesa a não
arguição de todos os argumentos apresentados no recurso. Suscitada ainda, a existência de
omissão: a) em relação a argumentos apresentados a respeito da prévia averbação da área de
reserva legal nas matrículas do imóvel; b) quanto aos argumentos no sentido de que caberia ao
fisco comprovar eventuais incorreções nas declarações de ITR apresentadas quanto à área de
reserva legal, não se podendo exigir-lhe que fizesse prova prévia das informações declaradas,
porque a declaração de ITR independe de comprovação. Ademais, sustenta que a fiscalização não
teria questionado, em nenhum momento, as informações prestadas na declaração de ITR quanto à
área de reserva legal, limitando-se a alegar que a empresa não teria comprovado essas
informações, sem defender sua falsidade ou improcedência, sendo que tal área seria aquela
indicada no Laudo Técnico de Avaliação juntado aos autos. Acrescenta que a Lei no 9.393, de 1996,
que confere isenção à área de reserva legal, não exigiria que a contribuinte apresentasse qualquer
documento a fim de comprovar o direito à isenção; ao contrário, dispensaria expressamente a
contribuinte de produzir prova das informações prestadas na declaração de ITR.
Em seu pedidos finais o sujeito passivo requer que o seu Recurso Especial seja
provido: “a) reconhecendo-se a nulidade parcial das decisões recorridas, seja determinado o
retorno dos autos à Turma julgadora, para que esta efetue novo julgamento dos Embargos de
Declaração, sanando os vícios apontados; ou, caso assim não se entenda, b) reformando-se as
decisões recorridas, haja o cancelamento integral da Notificação expedida contra a empresa; ou,
na pior das hipóteses, c) caso se entenda que os fundamentos acima não seriam suficientes, sejam
os autos baixados em diligência para fins de dirimir a real dimensão da área de reserva legal
efetivamente averbada nas matrículas que integram o imóvel objeto deste feito”.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
13/04/2021 (e.fls. 424/441), o então Presidente da 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão
das matérias: “b) Cabe ao fisco comprovar que seria incorreta a declaração de ITR apresentada
pelo recorrente e c) Declaração de ITR não depende de comprovação”, tendo como paradigmas
os Acórdãos nos 302-38.976 e 301-34.057, para a primeira matéria; e os Acórdãos CSRF/03-04.476
e 3201-000.145, para a segunda.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
6
Ressalte-se que o sujeito passivo apresentou Agravo contra o despacho de
admissibilidade de seu Recurso Especial, que deu seguimento parcial a seu recurso, sendo
rejeitado pela então Presidente da CSRF, conforme expediente de e.fls. 468/474.
Cientificada do Recurso Especial do sujeito passivo e do respectivo Despacho de
Admissibilidade, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) apresentou as contrarrazões de e.fls.
483/491, alegando inicialmente, que as duas matérias que tiveram seguimento na admissibilidade
de Recurso Especial diriam respeito à questão de suposta nulidade do auto de infração e estão
fundamentados nas mesmas alegações. Ou seja, que a matéria que se discute seria se poderia, ou
não, a autoridade fiscal exigir que o contribuinte comprove as informações prestadas na DITR, não
havendo mais de uma matéria a ser analisada, assim, os dois tópicos do recurso do contribuinte
deveriam ser analisados como um tópico único e, dessa forma, apenas os dois primeiros
paradigmas poderiam ser levados em consideração. Alega ainda, que a Lei no 9.393/96 prevê a
exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal da incidência do ITR no art. 10,
inciso II. Que o primeiro ponto a se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata de
concessão de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o
art. 111 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional (CTN), sendo assim, para
efeito de exclusão das APP e ARL da incidência do ITR, seria necessário que o contribuinte
comprovasse, específica e individualmente, as áreas declaradas. Citado ainda, o Decreto no 4.382,
de 19/09/2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR
(Regulamento do ITR), e que consolidou toda a base legal deste tributo que se encontrava em
vigência à data de sua edição. Alerta ainda que a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que
tem a competência regimental de interpretar a legislação tributária no âmbito da Receita Federal,
editou a Solução de Consulta Interna no 12, de 21/05/2003, que ratifica o entendimento acima
exposto. Aduz que, ao estabelecer a necessidade de reconhecimento do benefício pelo Poder
Público, a Administração Tributária, por meio de ato normativo, fixou condição para a não-
incidência tributária sobre as áreas de preservação permanente e de utilização limitada, elencadas
e definidas no Código Florestal e na legislação do ITR. Por fim, ressalva, o que não seria exigido do
declarante é a prévia comprovação das informações prestadas. Desta forma, o contribuinte
preenche os dados relativos às áreas de preservação permanente e de utilização limitada, apura e
recolhe o imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe seja exigida qualquer comprovação
naquele momento. No entanto, caso solicitado pela Administração Tributária, o contribuinte deve
apresentar as provas das situações declaradas que implicaram na dispensa, ou pagamento a
menor, do tributo, não podendo o contribuinte se valer da exclusão das áreas tributáveis da
incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na legislação, destarte, o direito ao benefício
legal deve ser comprovado pelo documento que a legislação indica como apto para tal fim. Por
fim, requer seja negado provimento o Recurso Especial do sujeito passivo.
É o relatório.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
7
VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, são devolvidas duas matérias para apreciação, quais sejam: a)
“cabe ao fisco comprovar que seria incorreta a declaração de ITR apresentada pelo recorrente”
(paradigmas 302-38.976 e 301-34.057); e b) “declaração de ITR não depende de comprovação”
(paradigmas CSRF/03-04.476 e 3201-000.145).
Nas contrarrazões apresentadas, sustenta a Fazenda Nacional que a única matéria a
ser discutida seria se poderia, ou não, a fiscalização exigir que o contribuinte comprove as
informações prestadas na DITR, não havendo mais de um tema a ser analisado; entende assim,
que os dois tópicos deveriam ser examinados como um único e, dessa forma, apenas os dois
primeiros paradigmas poderiam ser levados em consideração.
Em que pese os argumentos da Fazenda Nacional, tenho que, apesar da similitude
de teses e convergência de soluções, de fato se tratam de duas matérias distintas, tratando a
primeira (cabe ao fisco comprovar que seria incorreta a declaração de ITR apresentada pelo
recorrente), de discussão quanto ao ônus probatório da autoridade fiscal ao se contestar a
declaração apresentada; sendo a segunda (declaração de ITR não depende de comprovação),
quanto à alegação de desnecessidade de apresentação da documentação comprobatória pelo
sujeito passivo.
Passo assim, à análise das duas matérias cujo recurso teve seguimento.

a.1) Admissibilidade – Matéria: “cabe ao fisco comprovar que seria incorreta a
declaração de ITR apresentada pelo recorrente”
Foram acatados como paradigmas da presente matéria os acórdãos no 302-38.976 e
301-34.057. Quanto ao acórdão no 302-38.976, entendo como presente situação com similitude
fática autorizativa do seguimento do Recurso Especial. Tanto o acórdão recorrido, quanto o
paradigma 302-38.976, versam sobre notificação fiscal de ITR decorrente de glosa de área
declarada como isenta, sem a devida comprovação por parte do sujeito passivo, após
devidamente intimado.
Entendeu-se no acórdão recorrido, que apesar da expressa previsão legal de
dispensa da prévia comprovação do declarado, ou seja, de apresentar documentos
comprobatórios no ato da entrega das declarações, tal comando não exclui do contribuinte a
responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que devem ser
apresentados à fiscalização quando solicitados, para efeito de efetiva comprovação das áreas
declaradas. Desta forma, para fruir do benefício tributário, é necessário o cumprimento de
requisitos legais, que uma vez declarados devem ser devidamente comprovados por ocasião de
eventual procedimento de auditoria fiscal. Assim, mesmo sendo dispensado o Ato Declaratório
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
8
Ambiental (ADA), seria necessária a comprovação da averbação do total da área de reserva legal
requerida junto à matrícula do imóvel, a teor do disposto na Súmula CARF no 122. Assim, uma vez
que a contribuinte não comprovou a averbação de toda a área requerida (227,8 hectares),
somente foi considerada como reserva legal a área de 203,8 hectares, que se encontrava
devidamente averbada na matrícula do imóvel, sendo a diferença de 24ha objeto do presente
recurso.
A seu turno, no paradigma 302-38.976, também tratando de área de reserva legal
declarada, decidiu-se que no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, haveria expressa dispensa de
apresentação de qualquer documento para se obter o benefício fiscal, sendo que o ônus
probatório quanto a eventual inexistência da área recairia sobre a autoridade fiscal, conforme se
verifica nos seguintes excertos:
Acórdão no 302-38.976
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2001
Ementa: ITR. RESERVA LEGAL. DISPENSA DO ADA. DITR - PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DOS FATOS DECLARADOS.
O comando legal expresso no parágrafo sétimo do artigo 10° da lei 9.393/96
dispensa a apresentação de qualquer documento para obter a isenção decorrente
da reserva legal e o ônus probanti do erro constante da DITR recai sobre a
autoridade fiscal, que não logrou provar a inexistência fálica das áreas dc reserva
legal c/ou de preservação permanente.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
(...)
Voto
(...)
Neste ponto, ouso discordar da decisão em exame, pois entendo que não é
possível, sem que haja qualquer indício de erro na declaração de ITR apresentada
pelo contribuinte, afastar a presunção de veracidade que esta goza por força de
lei, em especial o parágrafo sétimo do artigo 10 da lei n° 9.393/96, incluído pela
Medida Provisória n° 2.166-67/01.
(...)
E mais, com a presunção legalmente determinada pela legislação cabe ao fisco o
ônus da prova da falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte e não
produzindo a prova disto, é impossível a autuação.
O fato de não haver o ADA ou qualquer outro documento que afirme a existência
das áreas de reserva legal e de preservação permanente, não permite a conclusão
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
9
da inexistência desta, pois não afirmar um direito ou fato é diferente de negar a
existência destes mesmos direito ou fato.
(...)
Constata-se nítida divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma 302-38.976,
onde, diante de situações semelhantes, deram-se distintas interpretações ao mesmo normativo.
No que se refere ao segundo paradigma (134.876), a discussão travada naquela
decisão foi totalmente permeada quanto à desnecessidade do ADA, sendo que o resultado do
julgamento se baseou nos documentos constantes dos autos, com destaque para o fato de que
restou comprovado que toda a área de reserva legal se encontrava devidamente averbada na
matrícula do imóvel. Confira-se os seguintes trechos do segundo paradigma:
Acórdão no 301-34.057
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2001
Ementa: ITR - 2001. Prevalece a inteligência do parágrafo sétimo do artigo 10 da
Lei 9.393/96 introduzido pela Medida Provisória 2.166-67 de 24/08/01 em
detrimento do disposto na Lei 10.165/2000 que traz a presunção legal em favor
do contribuinte, de modo que vale o por ele declarado, em termos de áreas de
preservação permanente c de reserva legal, até que o fisco demonstre, por meio
de provas hábeis, a falsidade de sua declaração.
A ausência do ADA não tem o condão de fazer incidir o ITR sobre as áreas de
reserva legal c de preservação permanente declarada pelo contribuinte, ainda
mais, quando devidamente comprovadas pelo sujeito passivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO
(...)
Voto
(...)
Discute-se a necessidade da apresentação do Ato Declaratório Ambiental em
busca do reconhecimento isencional efetuado pelo Poder Público, atestando a
existência de áreas de reserva legal.
(...)
Ademais os autos estão visivelmente documentados, com prova de parte
importante do alegado, principalmente, com juntada de Laudo atestando a área
de 330,6ha como sendo de reserva legal.
(...)
De fato, tem-se nos autos efetivamente, a juntada de Laudo (fls. 35/57)
atestando a área de 330,6ha como sendo de reserva legal. Outrossim, resta
também comprovada a existência da referida área através da averbação à
margem da matrícula do imóvel (fls.15/29).
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
10
(...) (destaquei)
A leitura dos destaques dos excertos acima reproduzidos, demonstra que a decisão
paradigmática teve como um de seus fundamentos o fato de que foi apresentado laudo,
demonstrando a área de reserva legal e ainda, que referida área se encontrava devidamente
averbada na matrícula do imóvel. Constata-se assim, que não resta demonstrada uma efetiva
divergência de entendimentos entre a decisão recorrida e o paradigma 301-34.057, uma vez que
neste último havia elementos nos autos que implicariam em decisão idêntica pela Turma
recorrida, mediante aplicação da Súmula CARF 122.
Pelo exposto, concluo pelo conhecimento do recurso relativamente à matéria “cabe
ao fisco comprovar que seria incorreta a declaração de ITR apresentada pelo recorrente”,
entretanto, acatando como paradigma apenas o Acórdão 302-38.976.

a.2) Mérito – Matéria: “cabe ao fisco comprovar que seria incorreta a declaração
de ITR apresentada pelo recorrente”
Questão inicial a ser pontuada para deslinde da presente controvérsia é o fato de
que o ITR é um tributo, quanto à sistemática relativa à sua apuração e pagamento, sujeito ao
regime de lançamento por homologação. Conforme o art. 150 do CTN, em tal sistemática
incumbe ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, extinguindo o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação
do lançamento.
A análise da presente matéria deve partir da redação do caput do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996, que fixa a sistemática do lançamento por homologação do ITR, além de seu § 1o,
assim como, do ora revogado § 7o, do mesmo art. 10, mas que se encontrava vigente à época de
ocorrência do fato gerador objeto do presente lançamento:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
11
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei
no 11.428, de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada
pela Lei no 11.428, de 2006)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
O comando do caput do art. 10 não deixa dúvida quanto à qualidade de tributo
lançado por homologação, cabendo ao contribuinte declarar e recolher o imposto, sujeito a futura
verificação. Já o inc. II do § 1o, vem definir qual será a área tributável do imóvel, com expressa
previsão de que, da área total sejam excluídas aquelas arroladas no referido inciso. Finalmente,
temos o § 7o, que definia não estarem sujeitas à prévia comprovação, por parte do declarante, as
áreas de preservação permanente e de reserva legal, ou sobre regime de servidão florestal ou
ambiental. Ficando o declarante responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com os
devidos acréscimos legais, caso comprovado que a declaração não era verdadeira.
Ao proceder ao cálculo do montante do imposto devido, definindo o grau de
utilização do imóvel em função de áreas declaradas como tributáveis e não tributáveis, assim
como, a sua própria base de cálculo, o contribuinte deve estar amparado em elementos idôneos
comprobatórios das informações prestadas, para efeito de apresentação à fiscalização em
eventual procedimento de verificação fiscal. Destarte, havendo necessidade, pode a autoridade
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
12
fiscal intimar o contribuinte a comprovar as informações prestadas, posto que incumbe ao autor o
ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, não sendo plausível atribuir à autoridade
fiscal o encargo de demonstrar a inveracidade dos dados autodeclarados pela titular da obrigação
tributária, o qual deve possuir as informações e documentação necessárias à comprovação de sua
declaração. Nesse mesmo sentido o Voto Vencido do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci,
mas vencedor em tal matéria, no Acórdão 9202-008.549, desta Turma de Julgamento:
(...)
E como o ITR é um imposto sujeito a lançamento por homologação (art. 10 da Lei
9393/96), o sujeito passivo, em eventual procedimento fiscalizatório, obviamente
deve demonstrar a existência das áreas não passíveis de tributação. Quer dizer, ao
calcular o montante do tributo devido, determinando as áreas tributáveis e não
tributáveis, o VTN etc., o contribuinte deve estar amparado em um mínimo de
substrato jurídico e probatório, para eventual comprovação junto ao Fisco.
É inviável, nesse contexto, impor à Fazenda Pública o ônus de comprovar a
inveracidade da declaração, em face daquele titular que, por ter o domínio útil ou
a posse do imóvel, tem, igualmente, o domínio das provas. Isto é, se, por um lado,
é dispensada a prévia comprovação da APP por ocasião da entrega da DITR, por
outro lado tal dispensa não ocorre no processo fiscalizatório. Noutro giro, e
conforme acórdão 2201.003.858, "cabe ao Fisco, ao revisar as declarações
prestadas pelo sujeito passivo, verificar os dados delas constantes. Havendo
necessidade, o contribuinte deve ser intimado a comprovar as informações
prestadas, e em não o fazendo, cabe ao Fisco glosar os dados não comprovados".
E conforme a doutrina da Professora Maria Rita Ferragut :
Aquele que alega o fato tem direito de produzir provas diretas ou indiretas
que sustentem sua alegação. Tem, também, o dever de produzi-las, a
menos que aceite sujeitar-se às consequências jurídicas advindas de sua
inércia.
[...]
Assim, se o Fisco não puder fiscalizar adequadamente, por culpa do
contribuinte que se recusa a colaborar, deverá comprovar a existência da
não cooperação e dos indícios pertinentes à constituição do fato jurídico
tributário; ao passo que o sujeito passivo deve provar, alternativa ou
conjuntamente, a inocorrência dos indícios, do fato indiciado, a existência
de diversos indícios em sentido contrário ou, ainda, questionar a
razoabilidade da relação jurídica de implicação.
(...)
Portanto, sendo o ITR sujeito a lançamento por homologação, efetuada a
autodeclaração, em eventual procedimento de fiscalização, compete ao sujeito passivo
demonstrar a existência das áreas por ele declaradas como não passíveis de tributação. Noutras
palavras, cabe ao declarante a comprovação da existência das áreas declaradas como não
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
13
passíveis de tributação e cumprimento dos requisitos normativos autorizativos para fruição do
benefício fiscal, não sendo correta a interpretação de que o já revogado 7o, do art. 10, da Lei no
9.393, daria guarida à negativa de apresentação de qualquer documento comprobatório, uma vez
que se refere à dispensa prévia no momento da declaração, conforme será demonstrado no
tópico seguinte.
Baseado no exposto, nego provimento ao Recurso Especial da contribuinte quanto à
matéria “cabe ao fisco comprovar que seria incorreta a declaração de ITR apresentada pelo
recorrente”.
b) “declaração de ITR não depende de comprovação”.
b.1) Admissibilidade – Matéria: “declaração de ITR não depende de comprovação”
Sustenta a recorrente, que de acordo com a legislação do ITR não seria exigida a
prévia comprovação da veracidade das informações por ela indicadas na declaração de ITR
(inclusive pelas razões já detalhadas e expostas no tópico anterior). Acrescenta que, na hipótese
em que a fiscalização não apresentasse indicativos concretos de que as declarações de ITR seriam
falsas, não poderia demandar que o sujeito passivo faça prova das informações declaradas.
Argumenta que:
(...)
106. Conforme demonstrado, o contribuinte está dispensado de apresentar prova
prévia de suas declarações. Isto implica dizer que ele somente pode ser chamado
a comprovar as informações prestadas em sua declaração de ITR caso o Fisco
apresente indicativos concretos de que a declaração seria incorreta.
107. No presente caso, entretanto, o Fisco insistiu que a empresa apresentasse
prova prévia de sua declaração de ITR. Com efeito, desde o início do
procedimento de fiscalização, exigiu que a contribuinte produzisse prova das
informações constantes da declaração no que se refere à área de reserva legal.
108. E o Fisco fez isto, cumpre destacar, sem ao menos ter afirmado que seriam
incorretas as declarações prestadas pela empresa. A fiscalização em nenhum
momento aduziu que as informações lançadas na declaração de ITR seriam
improcedentes. Na realidade, apenas resumiu-se a sustentar que a contribuinte
não teria comprovado suas declarações.
(...)
O cotejo entre a decisão recorrida e o acórdão apontado como paradigma CSRF/03-
04.476, não demonstra a divergência suscitada. Em que pese o trecho da ementa do referido
paradigma, onde afirma que: “O § 7° do art. 10 da Lei n° 9.393/96 determina literalmente a não
obrigatoriedade de prévia comprovação da declaração por parte do declarante...”, a análise da
decisão paradigmática demonstra que, assim como no recorrido, há expressa manifestação de
que, em procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal possa colocar em dúvida a declaração
apresentada, podendo assim, solicitar à declarante comprovações idôneas que demonstrem o
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
14
estado da propriedade. Ademais, toda a discussão travada na decisão daquele paradigma tinha
como norte a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel e a apresentação
tempestiva do ADA. Documentos que foram exigidos pela autoridade lançadora, durante o
procedimento de fiscalização e, diferente da situação do recorrido, não há uma efetiva
contestação da então recorrente quanto a tal exigência. Confira-se:
Acórdão no 03-04.476
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A obrigatoriedade de averbação, nos termos do parágrafo 8" do art. 16 da Lei
4.771/65 (Código Florestal), tem a finalidade de resguardar, distinta do aspecto
tributário: a segurança ambiental, a conservação do estado das áreas na hipótese
de transmissão de qualquer título, para que se confirme, civil e penalmente, a
responsabilidade futura de terceiros eventuais adquirentes do imóvel, a qualquer
título, mediante a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo
possuidor com o órgão ambiental competente. A exigência da averbação como
pré-condição para o gozo de isenção do ITR não encontra amparo na Lei
ambiental.
O § V do art. 10 da Lei n* 9.939/96 determina literalmente a não obrigatoriedade
de prévia comprovação da declaração por parte do declarante, ficando, todavia,
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, acrescido de juros e
multa previstos nesta Lei, case fique comprovado posteriormente que sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
- ADA. A recusa de sua aceitação, por intempestividade, em face do prazo previsto
da IN SRF n° 6797, não tem amparo legal.
Recurso especial negado.
(...)
Voto
(...)
A matéria subjudice foi abordada de forma analítica e exaustiva no acórdão n°
303-31.340 pelo ilustre Conselheiro Zenaldo Loibman, que passou a modelar a
jurisprudência deste egrégio Conselho, e tomo de empréstimo suas razões de
julgar, verbis:
(...)
(...)
Ora, se não há obrigatoriedade sequer de prévia comprovação para o fim
especificado de informar a existência de áreas legalmente isentas de ITR,
muito menos há de que as respectivas áreas estejam averbadas no Cartório
de Imóveis. O comando da averbação tem outra finalidade, distinta do
aspecto tributário, qual seja a segurança ambiental, a conservação do
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
15
estado das áreas na hipótese de transmissão a qualquer título, para que se
confirme, civil e penalmente, a responsabilidade de terceiros eventuais
adquirentes. Tanto é assim que mesmo no caso em que não se pode falar
em averbação na matrícula do imóvel no CRI, quando por exemplo se trate
de posse, ainda assim deve-se garantir o que interessa ao Código Florestal,
a garantia da responsabilidade do posseiro e de eventuais adquirentes do
imóvel, a qualquer título, o que se faz por outro instrumento, o Termo de
Ajustamento de Conduta, a ser firmado pelo possuidor com o órgão
ambiental competente. Consiste numa declaração de compromisso de
conservação de características ecológicas básicas e proibição de supressão
de vegetação, constando evidentemente a localização da reserva legal,
porque é ela que define o caráter da área, previsto em lei.
(...)
Por outro lado, nada impede que, eventualmente, a administração
tributária possa pôr em dúvida, serem as áreas declaradas efetivamente de
preservação permanente ou de reserva legal, ou de servidão florestal,
mesmo quando reconhecidas por via de ato declaratório ambiental do
IBAMA averbado. Nesse caso cabe investigar, solicitar comprovações
idôneas a demonstrar o estado da propriedade.
(...)
Portanto não concordo com a ilustre relatora quando deixa de considerar a
área de reserva legal declarada, reconhecida por ADA, apenas por falta de
averbação do ADA no Cartório de Imóveis. Neste caso se infração houver
será de caráter ambiental, ou mesmo civil, nunca tributária.
(...)
Em relação aos efeitos da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
temos que apesar de contestado o não comparecimento da ora recorrente para a
apresentação do ADA/BAMA dentro do prazo previsto na IN/SRF n° 43/97, com
redação da IN 67/97, é de se considerar que após a intimação para apresentar os
documentos requisitados pela fiscalização (fi. 12), a contribuinte o fez em
23/11/00, mesmo que intempestivamente, conforme cópia anexa (fi. 31), não
sendo a regularidade ao ADA contestada pela decisão de primeira instância,
mesmo porque essa ausência foi suprida pelo laudo técnico apresentado, sobre o
qual também não se manifestou aquela decisão, com o que tacitamente o
aceitou.
(...)
Constata-se a partir do texto legal exposto que a declarante não mais está
obrigada a cumprir o prazo estabelecido no art. 10 da IN/SRF n° 43/97 ou mesmo
da IN/SRF no 56/98, ficando prejudicado o argumento da intempestividade da
apresentação do ADA à repartição fiscal.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
16
(...)
Contrapostos os argumentos expendidos pela d. Procuradoria, dentro do contexto
vislumbrado, conclui-se, portanto que; seja o exame procedido sob a ótica do
princípio da verdade material, ou mediante os pressupostos legais
retromencionados, encontra-se afastada a intempestividade da apresentação do
ADA e os documentos apresentados pela ora recorrente são, reconhecidamente,
legítimos, comprovam as informações prestadas por ocasião da DITR/97. Desta
forma solidarizo-me com a decisão a quo que não merece reparo.
(...)
Não se verifica no paradigma CSRF/03-04.476, situação que autorize se concluir que
aquela Turma julgadora teria decidido pela impossibilidade da autoridade fiscal solicitar da
contribuinte, sob procedimento de auditoria, documentos que comprovassem a legitimidade das
áreas declaradas como isentas da tributação do ITR. Como se demonstrou, toda a discussão se
pautou na análise dos documentos apresentados pela contribuinte, mediante solicitação da
fiscalização, para comprovação da área isenta declarada, exatamente como no acórdão recorrido.
Portanto, em relação à decisão CSRF/03-04.476, entendo que não há elementos
que indiquem efetiva divergência de interpretação de normas, pois as decisões se basearam nas
questões específicas de cada processo, não se prestando assim para comprovar a divergência
suscitada.
No que se refere ao paradigma 3201-000.145, conforme apontado no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial da contribuinte, aquele colegiado teria entendido que as
áreas declaradas seriam isentas independente de prévia comprovação por parte do declarante,
salientando que a autoridade fiscal não teria levado aos autos quaisquer elementos que
demonstrassem a falsidade da declaração, ressaltando ainda, que a fiscalização poderia ter
providenciado verificação in loco, com vista a trazer provas para descaracterizar a declaração do
contribuinte. Nesse sentido os seguintes excertos:
Acórdão no 3201-000.145
Assunto: Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR
Exercício: 2001
ITR - ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL) - A teor do artigo 10°, §7° da Lei n° 9.393/96,
modificado pela Medida Provisória 2.166-67/2001, basta a simples declaração do
contribuinte para fins de isenção do ITR, respondendo o mesmo pelo pagamento
do imposto e consectários legais em caso de falsidade.
NOS TERMOS DO ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA “A", DA LEI N° 9.393/96, NÃO É
TRIBUTÁVEL A ÁREA DE RESERVA LEGAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
(...)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
17
Voto
(...)
Neste particular, desnecessária uma maior análise das alegações do contribuinte,
já que basta sua declaração para que usufrua da isenção destinada às áreas de
Preservação Permanente e de Utilização Limitada (reserva legal).
Tanto as áreas de preservação permanente quanto as de reserva legal são isentas
de tributação pelo ITR, independente de prévia comprovação por parte do
declarante, como
disposto no já mencionado §7o, do art. 10, da Lei no 9.393/96.
Neste aspecto, a autuação não trouxe qualquer elemento que pudesse implicar na
constatação de falsidade da declaração do contribuinte, elemento que poderia
ensejar na cobrança do tributo, nos termos do já mencionado §7o.
Aliás, a autoridade fiscal autuante poderia ter providenciado a fiscalização ‘ in
loco’, com o fito de trazer provas suficientes para descaracterizar a declaração do
contribuinte, já que a regra isencional, in casu , não prevê prévia comprovação
por parte do declarante.
(...)
O recorte acima demonstra, que a maioria da Turma do paradigma 3201-000.145 se
manifestou no sentido de que o comando legal constante do §7o, do art. 10 da Lei n.o 9.393/96,
dispensaria a apresentação de qualquer documento, bastando a simples declaração do
contribuinte, recaindo sobre a autoridade fiscal o ônus de comprovação quanto à inexistência
fática das áreas isentas declaradas. De forma distinta, decidiu-se no recorrido, que entendeu que
caberia ao autuado a comprovação das áreas isentas declaradas, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea para demonstrar a integralidade da área declarada como de reserva
legal/preservação permanente. Entendo presente situação que autoriza o conhecimento do
recurso, com base no paradigma 3201-000.145, relativamente à matéria “declaração de ITR não
depende de comprovação”.
Concluo assim, pelo conhecimento do recurso relativamente à matéria “declaração
de ITR não depende de comprovação”, acatando como paradigma apenas o Acórdão 3201-
000.145.

b.2) Mérito – Matéria: “declaração de ITR não depende de comprovação”
Conforme já explicitado no exame de mérito do tópico anterior, ao proceder ao
cálculo do montante do imposto devido o declarante deve estar amparado em elementos idôneos
comprobatórios das informações prestadas.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, cabe ao
contribuinte declarar e recolher o imposto, sujeito a futura verificação, sendo óbvio que, uma vez
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
18
solicitado, em procedimento regular de fiscalização, deve o declarante comprovar a existência das
áreas por ele declaradas como não passíveis de tributação, assim como, quanto ao cumprimento
dos requisitos normativos autorizativos para fruição do benefício fiscal.
Essa é a mesma sistemática aplicável aos tributos cujo lançamento ocorre na
modalidade por homologação, a exemplo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, onde o
declarante preenche a declaração, calcula e recolhe o imposto devido, ou eventual restituição,
devendo guardar os respectivos documentos comprobatórios das informações prestadas e
deduções da base de cálculo, para futura verificação fiscal.
O comando do já revogado § 7o, do art. 10, da Lei no 9.393, de 1996, apenas
dispensa o declarante da comprovação prévia, no momento da declaração, das informações
prestadas por ocasião da entrega/transmissão da Declaração do ITR, mas em hipótese alguma,
nem em qualquer outro normativo, há a dispensa de comprovação quando o contribuinte é
instado a tal.
Portanto, a dispensa de prévia comprovação não pode ser entendida para afastar a
necessidade de o contribuinte, quando assim exigido pela autoridade fiscal, comprovar o
cumprimento tempestivo de exigências legais previstas para justificar as áreas ambientais que se
pretende para fins de exclusão do cálculo do ITR, previstas na lei ambiental e legislação tributária.
Tal entendimento está em consonância com as conclusões firmadas na Solução de
Consulta Interna no 06, de 17.05.2012, editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que
tem a atribuição regimental de interpretar a legislação tributária no âmbito da Receita Federal,
conforme abaixo destacado:
13. Este dispositivo refere-se à dispensa prévia de apresentação de documentos
no momento da apresentação da DITR, considerado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) o primeiro momento da declaração, não o eximindo de
comprovação posterior. O segundo momento é caracterizado pela comprovação
da documentação exigida perante a fiscalização, nesta fase o dispositivo acima
não dispensa a obrigatoriedade do declarante de apresentar os documentos
exigidos na legislação para exclusão das áreas tributáveis do ITR.
(...)
18. Conclusão
(...)
- caso o declarante seja intimado pela fiscalização da RFB para comprovar o que
foi declarado em sua DITR, cabe ao mesmo demonstrar a veracidade de suas
informações com a apresentação dos documentos probatórios pertinentes à RFB.
Ainda, no que concerne à aplicação e interpretação do § 7o do artigo 10 da Lei no
9.393/1996, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão nos autos do REsp 1.027.051/SC,
trouxe interpretação análoga ao entendimento já manifestado neste Voto, de que a dispensa
prévia não pode ser estendida às exigências legais para comprovação das áreas ambientais
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.491 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.720636/2011-05
19
declaradas como existentes no imóvel, quando solicitada pela autoridade fiscal, posto que apenas
se refere ao momento do autolançamento por homologação, ou seja, quando da entrega da
declaração a comprovação não é exigida, como em qualquer imposto sujeito a esse tipo de
lançamento. Confira-se o seguinte trecho da ementa de referido julgado:
TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. ITR. ISENÇÃO. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTRAFISCAL DA
RENÚNCIA DE RECEITA.
(,,,)
6. A redação do § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 é inservível para afastar tais
premissas, porque, tal como ocorre com qualquer outro tributo sujeito a
lançamento por homologação, o contribuinte jamais junta a prova da sua glosa no
imposto de renda, por exemplo, junto com a declaração anual de ajuste, o
contribuinte que alega ter tido despesas médicas, na entrega da declaração, não
precisa juntar comprovante de despesa. Existe uma diferença entre a existência
do fato jurígeno e sua prova.
7. A prova da averbação da reserva legal é dispensada no momento da declaração
tributária, mas não a existência da averbação em si.
(...)
12. Recurso especial provido.
(REsp 1.027.051/SC, Relator para o Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques.
Primeira Turma, julgado em 07.04.2011, DJe 07.05.2011)
Nesses termos, considerando que não há dispensa legal de comprovação das
informações prestadas na Declaração do ITR, cabendo tal ônus ao declarante, nego provimento ao
Recurso Especial da contribuinte, também quanto à matéria “declaração de ITR não depende de
comprovação”.

Conclusão
Com base nos fundamentos acima, voto por conhecer e negar provimento ao
Recurso Especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 515
DF CARF MF
Original